Tribunal: TJMT
Processo: 1008024-47.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008024-47.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (APELADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MARTINS JUNIOR - CPF: 041.089.321-88 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI - CPF: 712.937.281-87 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO QUE NÃO RESTARAM COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DOLO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação de Improbidade Administrativa proposta em face de Percival Santos Muniz, Roberto Carlos Martins Junior, Fausto Presotto Bortolini e Construtora Tripolo Ltda., objetivando a condenação pela prática de ato tipificado no art. 10,
caput
e inciso XII, da Lei n 8.429/92.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a conduta dos requeridos, na execução de contrato administrativo de obras públicas, configura ato de improbidade administrativa, ante a alegação de má-qualidade dos serviços e dos materiais empregados, bem como sobrepreço na contratação.

III.

Razões de decidir

A prova pericial produzida nos autos não demonstra de forma inequívoca que os problemas na execução da obra decorreram de má-execução ou da utilização de materiais de má-qualidade, ou ainda que existiam ao tempo da finalização da obra, não havendo, portanto, nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e os alegados prejuízos ao erário. Também não foi demonstrado o alegado sobrepreço.

Ademais, não restou comprovado o dolo específico dos agentes, elemento essencial para a configuração da improbidade administrativa, conforme a Lei n 14.230/2021.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação do dolo específico e do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e os prejuízos alegados ao erário impede a condenação por improbidade administrativa, especialmente após as alterações da Lei n 14.230/2021, que exige a comprovação do dolo para a configuração do ato ímprobo."

Dispositivos relevantes citados:
art. 11 da Lei no 14.230/2021 que alterou a Lei no 78.429/92

Jurisprudência relevante citada: Apelação no
1000256-83.2019.8.11.0031,

Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgada em 29/01/2025; Apelação no 31/01/20250004225-61.2013.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgada em 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa no 1008024-47.2019.8.11.0003 proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso

em face de Percival Santos Muniz, Roberto Carlos Martins Junior, Fausto Presotto Bortolini e Construtora Tripolo Ltda., que tinha por objetivo a condenação pela prática do ato tipificado no art. 10, caput e inciso XII, da Lei no 8.429/92.

Irresignado, o autor Ministério Público de Mato Grosso recorre e sustenta, em síntese, que os elementos probatórios confirmam a má-qualidade na execução dos serviços e materiais empregados na pavimentação asfáltica e drenagens de águas pluviais, sinalização horizontal/vertical e calçadas nas ruas dos bairros Jardim Lageadinho, Jardim das Flores, Jardim Reis, Jardim Progresso e Padre Ezequiel Ramim, no Município de Rondonópolis-MT objetos do Contrato no 210/2015 e a conduta improba dos requeridos, bem como o sobrepreço na contratação celebrada dolosamente, fato este que teria causa prejuízo ao erário em R$602.450,72 (seiscentos e dois mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) atualizados até março de 2019.

Alternativamente, ou seja, em caso ser mantida a

improcedência da ação pede que “
ao menos não seja aceito o manifesto e a abusivo superfaturamento constatado na presente contratação pública, determinando-se a responsabilidade dos apelados pelo ressarcimento ao erário da quantia superfaturada ora tecnicamente constatada nos autos, nos termos do art. 17, § 16 da Lei no8429/92
”.

Após prequestionamento, por eventual violação ao art. 28, da Convenção de Mérida, art. 10,
caput
, inciso XII e art. 3°, art. 7, ambos da Lei 8.429/92, pede

o provimento do apelo (id. 210732923).

Contrarrazões de Percival Santos Muniz, em que pede o não conhecimento do apelo por falta de impugnação específica da sentença. Alternativamente, pugna pelo desprovimento do recurso e manifesta interesse pela sustentação oral (id. 210732930).

Contrarrazões de Roberto Carlos Martins Junior no id. 210732932, em que pede o desprovimento recurso.

Contrarrazões de Fausto Presotto Bortolini e de Construtora Tripolo Ltda.

no id 210732933, em que pedem o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade. Alternativamente, pugnam pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 214344684).

Pedido de Tutela Recursal formulado pela Construtora Tripolo Ltda.

e Fausto Presotto Bortolini no id. 227638182, em que pedem a “
revogação integral da liminar de constrição patrimonial dos requeridos equivocadamente deferida no id n.o 210732745
”. Alternativamente, “
considerando que o feito se encontra garantido com um bem imóvel no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), contíguos e registrados sob as matrículas n.o 9.034 e18.063, ambos no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis, requer sejam liberados DE TODOS OS DEMAIS BENS DE PROPRIEDADE DOS REQUERIDOS, bem como seja verificado junto ao sistema BACENJUD por qual motivos outros bens dos Recorridos são aletoriamente bloqueados por este processo, mesmo sem qualquer decisão judicial
.”.

No id. 228220675 foi proferida decisão no Pedido de Tutela Recursal (id. 227638182) que determinou “
a liberação de todos os imóveis de Construtora Tripolo LTDA e Fausto Presotto Bortolini indevidamente constritos, desde que certificado que as respectivas constrições tenham como causa determinação judicial oriunda da presente ação (n. 1008024-47.2019.811.0003),
com exceção, por óbvio, dos imóveis aceitos em garantia do Juízo - Matrículas n. 9.034 e n. 18.063, 1o Tabelionato de Registro de Imóveis de Rondonópolis.
” (g.p.).

Pedido do Ministério Publico para julgamento do apelo (id. 228686166) e pedido da Construtora Tripolo Ltda. e Fausto Presotto Bortolini no id. 232581165, em que pedem o cumprimento pela secretaria desta e. Câmara da decisão lançada no id. 228220675.

Juntada de substabelecimento da Construtora Tripolo Ltda.

e Fausto Presotto Bortolini no id. 237084197.

Determinação do juízo de origem, no id. 242679653, de cumprimento da decisão proferida no id. de origem 168303838 e certidão de cumprimento da ordem judicial no id. 242679655.

Petição de Percival Santos Muniz no id. 247393660, em que pede seja determinado “
o lançamento da informação de baixa de forma ampla, ou seja, TA (total), na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, para a exclusão da indisponibilidade de bens referente aos autos n° 1008024- 47.2019.8.11.0003, tendo em vista que a indisponibilidade foi revogada em Abr/22, não havendo, portanto, razões para alcançar bem imóvel adquirido no ano de 2024
”.

Juntada do Ofício no 188/2020 expedido pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis para o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que teve por objeto o encaminhamento de sentença proferida nos Embargos de Terceiros no 1007489-79.2023.811.0003 opostos por Carlos Alberto Dos Santos a

em face de Ana Carla Luz Borges Leal Muniz e Percival Santos Muniz e de solicitação de cancelamento da indisponibilidade do imóvel matrícula no 32843 oriunda desta atual Ação no 1008024-47.2019.811.0003 – Av. 23/32.843, id. de origem 170774052. Quanto à Av.24/32.843, referente ao processo n.o 1011575-35.2019.8.11.0003 o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca já providenciou o cancelamento da indisponibilidade perante o CNIB, conforme protocolo 202410.0415.03620867-TA-509, realizado em 04/10/2024 e juntado naquele feito (Id. 171408544).

Pedido de Tutela Recursal Urgente formulado por Construtora Tripolo Ltda.

e Fausto Presotto Bortolini no id. 275306898, em que pedem a baixa “
da restrição em NOME DOS APELADOS do SISTEMA DE INDISPONIBILIDADE, mantendo a restrição de FORMA EXCLUSIVA nos imóveis dados em garantia, os quais estão registrados sob as matrículas n.o 9.034 e18.063, ambos no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis, de modo a dar eficácia plena a liminar deferida por Vossa Excelência no ID 228220675
”.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme já relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa no 1008024-47.2019.8.11.0003 proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso

em face de Percival Santos Muniz, Roberto Carlos Martins Junior, Fausto Presotto Bortolini e Construtora Tripolo Ltda., que tinha por objetivo a condenação pela prática do ato tipificado no art. 10, caput e inciso XII, da Lei no 8.429/92.

Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa no 1008024-47.2019.8.11.0003 proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso

em face de Percival Santos Muniz, Roberto Carlos Martins Junior, Fausto Presotto Bortolini e Construtora Tripolo Ltda., em que o autor aqui apelado sustentou que a requerida Construtora Triplo Ltda., da qual o também requerido Fausto Presotto é o sócio administrador, sagrou-se campeã da licitação na modalidade Concorrência Pública no 02/2015 para execução de obras públicas de pavimentação asfáltica do tipo TSD, drenagem de águas pluviais, sinalização horizontal/vertical e calçadas nos bairros Jardim Lageadinho, Jardim das Flores, Jardim Reis, Jardim Progresso e Padre Ezequiel Ramim na cidade de Rondonópolis
.

O autor, ainda alegou na petição inicial da ação que propôs

que as obras tiveram diversas irregularidades em razão de sua execução e da qualidade/quantidade de material empregado, bem como que após diversas vistorias
in loco
realizadas por técnicos da Caixa Econômica Federal e da Polícia Federal constataram que a empresa teria construído, em dois bairros, a base e sub-base em espessuras abaixo do mínimo legal permitido e que também foram verificadas diversas patologias ao longo da pavimentação, como afundamentos plásticos, panelas e perda do revestimento, bem como acúmulos de águas pluviais na plataforma de pavimentação, cuja causa provável, segundo laudo técnico, seria insuficiência de uma adequada drenagem pluvial, cujos fatos teriam causado prejuízo ao erário no valor de R$602.450,72 (seiscentos e dois mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) atualizados até março de 2019.

De início, sem razão os pedidos de não conhecimento do apelo ao fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sucede que as razões do recurso rebatem a sentença, ao fundamento de ter restado comprovado, contrariamente a conclusão do prolator, o eventual ato de improbidade administrativa e o possível prejuízo ao erário, fundamento este que se mostra suficiente para possibilitar a análise do pedido de reforma da sentença, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sobre o assunto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALECITIDADE - PRELIMINAR DESACOLHIDA - TRANSPORTE AÉREO - PERTENCES NA MALA DESPACHADA FURTADOS - DANO MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO.

- Se o recurso dirigido ao segundo grau de jurisdição foi interposto com os fundamentos necessários e suficientes para proporcionar a análise do pedido de reforma da decisão, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade

- A culpa da empresa privada prestadora de serviço público é objetiva e presumida, que somente pode ser afastada com a comprovação de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14, CDC, também não sendo elidida por culpa de terceiro, sendo neste caso necessário apenas se provar a ocorrência do dano e o nexo causal entre e a conduta e o dano

- Não restando comprovada causa excludente da responsabilidade objetiva, impõe-se a obrigação de indenizar o passageiro por danos materiais, bem como o dano moral decorrente de furto de pertences na bagagem despachada, posto que constatada a falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea, que submeteu o passageiro a infortúnios desmedidos durante o traslado

- A reparação por danos morais, ao mesmo tempo em que não deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, também não pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva

- Utilizar-se de procedimento previsto em lei, para defesa de seus interesses, é um direito assegurado à parte, não havendo porque se aplicar a pena de litigância de má-fé em tais casos. (TJ-MG - Apelação Cível: 5011311-36 .2023.8.13.0105 1 .0000.24.152759-7/001, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 09/05/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024)”.
(g.n.).

Conforme a petição inicial, a prática de ato de improbidade administrativa atribuída ao requerido apelado Percival Santos Muniz decorreria da condução da execução de obras públicas de pavimentação asfáltica tipo TSD, drenagem de águas pluviais, sinalização de vias e calçadas em alguns bairros de Rondonópolis que

foram executados pela requerida apelada Construtora Tripolo Ltda. de propriedade do outro requerido Fausto Presotto Bortolini que venceu a Concorrência Pública 02/2015 (id. de origem 21243048), cujas obras foram atestadas pelo fiscal e também requerido Roberto Carlos Martins Junior.

E quanto aos demais requeridos, Construtora Tripolo Ltda. de propriedade do outro requerido Fausto Presotto Bortolini, bem como Roberto Carlos Martins Junior, o ato tido por improbo decorreria da alegada má-execução dos serviços e da aceitação da finalização da obra, mediante a eventual utilização de materiais sem qualidade para tanto.

A prova revela que o contrato administrativo no 210/2015 foi assinado em 18/06/2015 (id. 21247714, p. 207 e pgs. 217/221 e id. 21247718, pgs. 1/10) no valor total à época de R$ 9.243.284.19 (nove milhões duzentos e quarenta e três mil duzentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos) e a obra foi finalizada em 20.10.2016, conforme termo de aceitação definitivo de obras.

Importante registrar que a prova técnica produzida a pedido do autor Ministério Público aqui apelado, que concluiu a existência de irregularidades em trechos da obra, somente foi realizada mais de três anos após a entrega das obras ocorrida em 20.10.2016, conforme se verifica das perícias
in loco
feitas nos dias 28.2.2019 e 1.3.2019 retratadas no Laudo de Perícia Criminal Federal confeccionado pela Unidade Técnico-Científica da Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis que instruiu o inquérito civil no 27/108 registro SIMP no 012706/2018 instaurado pelo Ministério Público Estadual (id. 22010977 – p. 6).

Todavia, em que pese as irregularidades apontadas no laudo técnico (id. de origem 22010977 – p. 6), não restou demonstrado pela referida prova, produzida pelo autor Ministério Público, que os problemas existiam ao tempo da finalização/entrega da obra ou se decorreram de desgastes de uso, notadamente porque a referida prova foi realizada mais de três anos após a entrega da pavimentação asfáltica.

A perícia foi feita nos dias 28.2.2019 e 1.3.2019 (id. de origem 22010966, pg. 40) e a finalização da obra ocorreu em 20.10.2016.

De relevo trazer à baila, o fragmento do relatório técnico elaborado pela requerida Construtora Tripolo Ltda. (id. 24841658, p.23), a título de contraprova do laudo realizado a pedido do Ministério Público,

onde, inclusive, restou asseverou que o decurso de 4 anos, os desgastes naturais do uso, intempéries, lançamento de esgoto nas ruas e nas bordas dos pavimentos acabaram por comprometer as características do pavimento asfáltico. Veja:

“Importante frisar que após 4 anos em serviço, sofrendo os desgastes naturais do uso, intempéries, lançamento de esgoto nas ruas e nos bordos do pavimento através de fossas executadas na calçada, é fato que as características do pavimento não são as mesmas de quando foi executado, pois conforme mencionado anteriormente, o pavimento não é feito para perpetuidade, principalmente quando não são realizadas as devidas e necessárias manutenções.”.

Aliás, a prova até então produzida pelo Ministério Público também não logrou comprovar o alegado superfaturamento de preço, porquanto a metodologia empregada para tanto não se revelou adequada, notadamente porque as amostras colhidas (
Foram coletadas 02 (duas) amostras de materiais da pavimentação asfáltica de cada loteamento, id. 21239976, p. 1
) não foram suficientes para corroborar alegação de uso a menor do material empregado no pavimento.

Do citado relatório técnico elaborado pela requerida Construtora Tripolo Ltda., a título de contraprova do laudo realizado a pedido do Ministério Público,

extrai-se (id. 24841658, p.23):

“Ocorre que as amostras colhidas não correspondem à realidade, tampouco são suficientes para caracterizar a situação local. Como pode ser observado, foram apresentados 2 furos no Jardim Lageadinho com uma área de 9.489,83m2 de pavimento executado, e 3 furos no Jardim das flores com uma área de 14.805,62m2 executados.

É fácil de observar que o número de ensaios apresentados não é suficiente para caracterizar todo o bairro, e assim determinar que houve ou não dano ao erário. Importante destacar que no bairro Jardim das Flores, pelos 3 furos apresentados, apenas 1 não passou, tendo sido realizada uma média ponderada sem qualquer embasamento técnico ou justificativa para tal, caracterizando assim a subexecução da pavimentação.

Merece destaque ainda o relatório apresentado no processo, e elaborado pela empresa RTA, a pedido da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, onde foram realizados diversos furos no bairro Jardim das flores e Jardim Lageadinho, e nenhum deles foram reprovados, apresentando inclusive espessura das camadas de pavimento acima do projeto.

Necessário observar que o ISC do material encontrado nas ruas dos bairros apresentava suporte muito maior que o mínimo, tanto na sub base, quanto na base, derrubando assim qualquer tese de uso de material de baixa qualidade, ou de sub execução, quando uma fiscalização independente realizada, mostrou o contrário.”
.

Assim, o conjunto probatório não revelou a existência de atitude dolosa e do dano ao erário, conforme pontuou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Como se extrai do inquérito civil, o Município de Rondonópolis, no ato representada pelo ex-Prefeito PERCIVAL SANTOS MUNIZ, através do edital de licitação concorrência n. 02/2015 (21243048), contratou a ré CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA para a execução de obras públicas de pavimentação asfáltica tipo TSD, drenagem de águas pluviais, sinalização horizontal/vertical e calçadas nos bairros Jardim Lageadinho, Jardim das Flores, Jardim Reis, Jardim Progresso e Padre Ezequiel Ramim na cidade de Rondonópolis/MT.

O contrato administrativo n. 210/2015 foi assinado em 18/06/2015.
A obra foi finalizada em 20/10/2016
.

O Ministério Público instaurou inquérito civil n. no 27/2018, registrado sob SIMP no 012706-010/2018, a fim de apurar às irregularidades constatadas na obra realizada. Nesse contexto, com o objetivo de evidenciar o descumprimento do
contrato foi realizada Laudo de Perícia Criminal Federal, realizado pela Unidade Técnico-Científica da Delegacia de Polícia Federal em Rondonópoli
s.

A perícia foi realizada in loco no dia 28/02/2019 e 01/03/2019
, por uma equipe técnica pericial, coordenada pelo perito, constatou que:

“Quesito 1: A obra foi executada de acordo com o Projeto básico e executivo?

R: Não. As áreas de pavimentação asfáltica dos bairros Jardim das Flores, Jardim Reis, Jardim Progresso e Jardim Lageadinho; as áreas de calçadas dos bairros Jardim Lageadinho e Jardim Progresso, bem como as camadas de sub-base e base dos bairros Jardim das Flores e Jardim Lageadinho não foram executadas de acordo com o projeto contratado. As espessuras médias das camadas de base e sub-base encontradas foram 22,3 em e 25,61, respectivamente, estando inferiores em relação à espessura de projeto, de 30 cm. Dessa forma, conclui-se que, nas medições e ERA elaboradas pela PMROO e CEF, respectivamente, foram lançados quantitativos a maior do que o efetivamente executado, tanto dos serviços de pavimentação, calçadas, de sub-base, quanto de outros correlatos a estes.”(id. 22010977 - Pág. 6)

Outro ponto em desacordo com o contrato é a espessura dos remendos e a qualidade de reparação dos mesmos, uma vez que, in loco verificou-se panelas e buracos nas pistas.

Nesse sentindo, o laudo elucidou que, em que pese a espessura do asfalto condizer com o que foi contratado
, alguns pontos da via se apresentavam com indícios de má qualidade do material e/ou má execução do pavimento asfáltico.

Todavia, apesar de terem sido evidenciadas irregularidades no trecho referido, a perícia foi realizada 3 anos após a entrega da obra.

Assim, do conjunto probatório não é possível verificar se, na época da entrega da obra, havia irregularidades na pavimentação ou elementos faltantes. Considerando o lapso temporal de 3 anos decorrido desde então, é possível que o estado atual do trecho da rodovia seja resultado do desgaste natural ocorrido nesse período, e não por culpa dos réus. É improvável que uma avaliação pericial agora, 08 anos depois de entregue a obra, possa estabelecer algum nexo de causalidade entre má qualidade do material ou do serviço e os danos apontados.

Tampouco há prova segura de que houve superfaturamento no preço
.

Assim, cumpria ao autor provar que as irregularidades já existiam no momento da entrega da obra e que foram agravadas com o tempo, o que não fez (art. 373, I, do CPC).

Em suma, devido ao tempo transcorrido e à falta de prova que indique que a obra foi entregue fora dos padrões exigidos ou com irregularidades, não há nexo causal entre as condutas praticadas pelos réus e os prejuízos causados ao erário pela condição atual da rodovia, razão pela qual a improcedência do pedido é medida impositiva
.

Decido.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
” (g.n.).

Realça-se, oportuno, que a existência de problemas na obra, por si só, também não se revela como elemento apto a impor responsabilidade por improbidade administrativa, notadamente se sequer houve vinculação à eventuais condutas dos requeridos apelados e/ou demonstração da vontade de causar prejuízos ao erário.

De notar que a requerida Construtora Tripolo Ltda. alegou que empresa de águas SANEAR executou obras exatamente nos locais onde tinha sido feito o pavimento asfáltico, tendo destruído parcialmente o referido pavimento asfáltico e prejudicado sobremaneira a qualidade/durabilidade da obra (id. 24841656, p. 2).

Aliás, como observou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, a obra teve atestada sua regularidade após ter sido suspenso os pagamentos por ordem do Ministério das Cidades no ano de 2016 (id. 21236032, p.52), cujos vícios inicialmente constatados foram sanados e liberadas as verbas para que fosse possível proceder com a finalização, ocorrida em 20.1.2016, e a entrega da obra foi aceita, sem ressalvas, pelo Município, conforme informação da Caixa Econômica Federal no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público (id. 21241039, pgs. 13/14).

Veja o fragmento da informação da Caixa Econômica Federal no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público (id. 21241039, pgs. 13/14):

“3. Esta CAIXA entende que a recomendação desse Ministério foi atendida ao suspender o desembolso do CT 0401.216-84 até que a Prefeitura requisitada providenciasse, junto à empreiteira da obra, a eliminação das irregularidades acusadas por esse MPF.

4.
Após vistoriar as áreas de pavimentação afirmadas reparadas e concluidas pela Prefeitura Municipal, a CALXA considerou as irregularidades eliminadas e voltou a atender aos pedidos de liberação de recursos do contrato em tela
.”
(g.n.).

Veja o fragmento da manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça (id. 214344684, p. 3):

“A perícia técnica que se funda a indicação das referidas irregularidades foi realizada pela Unidade Técnico-Científica da Delegacia de Polícia Federal,
após 03 anos (03/2019) contados da data do recebimento definitivo da obra pública que, por sua vez, teve atestada a sua regularidade após terem sido suspensos os pagamentos por ordem do Ministério das Cidades no ano de 2016, quando condicionaram a retomada da liberação de recursos à correção das desconformidades constatadas em inspeção realizada durante a execução. Ou seja, com a correção dos vícios inicialmente constatados na obra, as verbas então suspensas foram liberadas a fim de possibilitar a finalização que ocorreu em 20/10/2016 com o aceite pelo Município
.”
(g.n.).

A prova também não demonstrou atitude dolosa, aliás, elemento essencial para a configuração da improbidade administrativa, conforme prescreve o art. 11 da Lei no 14.230/2021 que alterou a Lei no 8.429/92, cujo regramento dispõe:

“Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão
dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:”
(g.n.).

E sobre o assunto, ou seja, aplicação da Lei 14.230/2021 aos processos sem trânsito em jugado e da exigência da comprovação do dolo específico para a caracterização do ato improbo, veja a recente orientação (recurso julgado em 29.1.2025) da e. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário movida em face de ex-prefeito, por não pagamento de faturas de energia elétrica durante sua gestão (2003-2004), gerando encargos moratórios ao município.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei 14.230/2021 aplica-se retroativamente ao caso concreto
; e (ii) verificar se houve dolo específico na conduta do agente público que justifique o ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3.
A Lei 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos em curso sem trânsito em julgado
, conforme entendimento do STF no ARE 843.989 (Tema 1.199), por se tratar de norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador.

4. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa exige expressamente a comprovação do dolo específico para caracterização do ato ímprobo, sendo insuficiente a mera atuação negligente do gestor público
.

5. A realização de acordo para pagamento da dívida durante a própria gestão, com homologação judicial e autorização legislativa, é incompatível com o dolo específico de lesar o erário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Lei 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso sem trânsito em julgado, por ser norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador. 2. A atuação negligente do gestor público, sem comprovação da intenção específica de atingir fim ilícito, não configura ato de improbidade administrativa após as alterações da Lei 14.230/2021."

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.230/2021, art. 1o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199); TJ-MT, AP 0015622-83.2014.8.11.0055, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 05/03/2024; TJ-MT, AP 0015330-34.2012.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 29/05/2024. (N.U 1000256-83.2019.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)”
(g.n.).

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MÉDICOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM SEUS CONSULTÓRIOS PARTICULARES A PRETEXTO DE AUSÊNCIA DE VAGAS E DEMORA DO SUS – DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADA – ABSOLVIÇÃO NAS VIAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO –
REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 PELA LEI No 14.230/2021
– DIREITOS POLÍTICOS E PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES DESPROPORCIONAIS AO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. À luz do art. 2o da Lei no 8.429/92, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa o “o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1o desta Lei”.

2. Para a configuração da improbidade administrativa é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando a prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

3. Diante disso, a Lei no 14.230/2021, que introduziu significativas mudanças procedimentais e materiais na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), passou a exigir a comprovação de dolo específico do agente público para a configuração de quaisquer das condutas ímprobas tipificadas na LIA (arts. 9o, 10 e 11), alteração essa aplicável aos processos em curso, nos moldes do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal
.

4. A conduta de agentes públicos, comprovada por provas produzidas tanto extrajudicialmente quanto em juízo, que utilizam seus cargos de médicos no município para encaminhar pacientes da rede pública aos seus consultórios particulares e com isso obter vantagem indevida decorrente da cobrança de valores por consultas e exames sob o argumento de lentidão e superlotação do Sistema Único de Saúde, configura ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito e não mera irregularidade administrativa.

5. Impera no ordenamento jurídico pátrio a incomunicabilidade entre as instâncias civis, administrativas e penais, de modo que, excetuadas as situações de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, um mesmo ato pode gerar consequências diversas nas diferentes instâncias, sem que isso configure bis in idem.

6. O §4o do art. 21 da Lei no 8.429/92, introduzido pela Lei no 14.230/2021, que alargou as hipóteses de interferência da ação penal na ação de improbidade administrativa para todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Código de Processo Penal, teve a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7236.

7. A revogação do inciso I do art. 11 da LIA pela Lei no 14.230/2021 impossibilita a condenação do agente público pela prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios que norteiam a administração pública, independentemente da gravidade dos atos praticados.

8. Considerando-se excessivas as penas de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos, à luz das peculiaridades do caso concreto e da inviabilidade de condenação com base no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429/92, é possível sua exclusão, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, mantêm-se as demais sanções aplicadas, por serem adequadas aos parâmetros estabelecidos no art. 12 da referida lei. (N.U 0004225-61.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)”
(g.n.).

Era ônus do autor, conforme o art. 373, I, do CPC, provar o fato constitutivo do seu direito e, assim, a ocorrência do ato doloso e o prejuízo ao erário. E a não comprovação possibilita a improcedência da ação, como fez a sentença ora impugnada.

Logo, com pontuou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, cujo outro fragmento da manifestação se transcreve, a prova produzida pelo autor não se mostra suficiente para demonstrar dano provocado, dolosamente, ao patrimônio público (id. 214344684, pgs. 3/4). Veja o fragmento da citada manifestação:

“
A análise comparativa técnica utilizada como suporte da demanda não oferece a necessária segurança para apontar a existência de dano provocado ao patrimônio público da Administração local
, uma vez que se
mostra incapaz de atestar se tais irregularidades preexistiam à época, se foram agravadas com o decurso do tempo ou se são supervenientes
.

Ademais, o fato de existir problemas na obra, por si só, sem vinculá-las à conduta dos recorridos não autoriza a responsabilização nos moldes da Lei no 8.429/92
.

Aliado a isso, os elementos probatórios acostados ao feito não atestam de forma satisfatória que os agentes públicos agiram com a vontade de provocar o ato ilícito ou em conluio com o particular
.

A propósito: “Não evidenciado o dolo específico, a mera irregularidade ou ilegalidade por si sós, mostram-se insuficientes a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa.” (TJMT, Apelação Cível no 00009501420138110085, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em: 25/07/2023, DJE: 14/08/2023) (destacamos).

Fato é que as irregularidades existentes no procedimento de contratação, por si só, não autorizam a incidência da Lei no 8.429/92, mormente após a modificação promovida pela Lei no 14.230/2021
.

Pelo desprovimento do apelo.”
(g.n.).

A improcedência da ação mantida neste apelo torna

prejudicada a análise do pedido formulado pelo requerido Percival Santos Muniz no id. 247393660 e do pedido de tutela recursal, com fundamento no art. 300 do CPC, formulado pelos outros dois requeridos Construtora Tripolo Ltda. e Fausto Presotto Bortolini (id. 275306898).

Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025